Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-08.2023.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001041-08.2023.8.05.0174 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: DILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Recorrente foi acusado de, em 03 de julho de 2023, por volta das 20h30, no “Bar de Jorge Preto”, localizado na Zona Rural de Cabaceiras do Paraguaçu., os Denunciados, com animus necandi, de posse de um porrete de madeira, golpearam os nacionais Adriano Sales da Conceição, Marcelo Sales da Conceição e Jorge Jose de Santana, levando a óbito o primeiro e causando lesões nos dois últimos. 2. A sentença de pronúncia constitui-se como um mero juízo de admissibilidade que, por meio de uma decisão monocrática – pautada em todo o lastro probatório produzido até aquela determinada fase processual, o julgador reconhece a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, hipótese em que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme o quanto disposto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. 3. Somente em caráter excepcionalíssimo, de considerável demonstração de falta de materialidade ou insuficiência dos indícios apontados ao longo do processo, o magistrado singular poderá afastar a competência do Tribunal do Júri para apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Destarte, diferentemente do que se alega, ainda que existam elementos que amparem as teses ora sustentadas, estas não possuem o condão de indicar a ausência e/ou a insuficiência probatória outrora produzida. Nesse sentido, na fase processual em destaque, havendo versões antagônicas acerca do ilícito penal, deve o caso ser submetido ao juiz natural, na esteira do devido processo legal. 5. A tese de impronúncia não encontra lastro probatório inconteste. Destarte, malgrado a tese de defesa, os elementos necessários para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade e os indícios de autoria delitiva. 6. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8001041-08.2023.8.05.0174, da Comarca de Muritiba/BA, no qual figura como Recorrente Dilson dos Santos de Oliveira e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .